Tribunal: TJES
Processo: 5011682-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011682-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011682-35.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA GOMES

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COM REDUÇÃO EX OFFICIO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incidência de multa cominatória (astreintes) em sede de cumprimento de sentença. A recorrente alega o descumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia de Hérnia Abdominal pelo prazo de 125 dias, após o trânsito em julgado de sentença que fixou multa diária de R$ 1.000,00.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve descumprimento injustificado do prazo judicial para a realização do procedimento cirúrgico; e (ii) se o valor acumulado das astreintes (R$ 125.000,00) deve ser mantido ou reduzido para evitar o enriquecimento sem causa.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado que a cirurgia foi realizada em 31/08/2022, extrapolando o prazo de 90 dias concedido na sentença de mérito, sem apresentação de justificativa plausível pelos entes públicos.

As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, não devendo assumir caráter indenizatório ou gerar enriquecimento sem causa.

O magistrado possui a prerrogativa de reduzir, de ofício, o valor da multa cominatória quando esta se tornar exorbitante ou desproporcional à obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a incidência de multa cominatória em face do ente público quando constatado o descumprimento injustificado de obrigação de fazer no prazo assinalado. 2. O valor das astreintes pode ser reduzido de ofício pelo magistrado quando atingir patamar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 0012144-42.2017.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.12.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA GOMES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16573150), a recorrente alega que os requeridos descumpriram a obrigação de fazer por 125 dias, sendo cabível a aplicação da multa, conforme estabelecido nos autos de origem.

Apenas o Estado apresentou contrarrazões (ID 16573154).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando os autos do proc. 0004321-57.2021.8.08.0030, observo que em 01/12/2021 foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, concedendo aos requeridos o prazo de 90 dias para realização da cirurgia de Hérnia Abdominal na autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), ID 16572431 - Pág. 29 a 31. A sentença transitou em julgado em 28/03/2022 (ID 16572431 - Pág. 40).

Pelo documento anexado ao ID 16572433, a cirurgia se realizou em 31/08/2022, no Hospital Geral de Linhares, sendo que nos dias 28 e 31 de janeiro de 2022 os requeridos tomaram ciência da necessidade de cumprimento da ordem judicial.

Em que pese o cumprimento da obrigação, o prazo concedido foi, de fato, excedido, inexistindo justificativa plausível nos autos. Assim, ainda que se entenda que a multa não deve ter finalidade indenizatória, é certo que a recorrente acabou sendo prejudicada, pois teve que aguardar mais tempo que o previsto para realizar o procedimento.

Desta feita, divirjo do posicionamento e entendo ser aplicável a multa arbitrada, no entanto, ante o alto valor que a mesma assumiu (125 dias de descumprimento x R$ 1.000,00), deve-se ter em mente que as astreintes
não
tem como
propósito
gerar
enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra,
mas de apenas punir quem não obedece a ordem judicial,
conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3.
Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreinte, estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida
. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017).

Assim,
ex officio
, considerando o que é discutido nos autos, reduzo as astreintes para o patamar de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o que é mais condizente, inclusive, com os parâmetros adotados neste Turma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16573146, para determinar a incidência da multa diária no caso em tela,
face ao descumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo fixado no comando judicial,
contudo,
ex officio
, determino sua redução para R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)